Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-44.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico em concurso material – Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas quanto ao tráfico de drogas – Palavra dos Policiais – Validade – Precedentes – Autoria evidenciada pelas circunstâncias da prisão – Absolvição quanto ao delito de associação – Necessidade -

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico em concurso material – Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas quanto ao tráfico de drogas – Palavra dos Policiais – Validade – Precedentes – Autoria evidenciada pelas circunstâncias da prisão – Absolvição quanto ao delito de associação – Necessidade - Ausência de provas da estabilidade e permanência – A associação para o tráfico não se confunde com o concurso eventual de pessoas – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade - Regime prisional fechado – Adequado à espécie – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.